Tribunal: TJSP
Processo: 2223048-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO. COLAÇÃO DE BEM IMÓVEL DOADO PELA AUTORA DA HERANÇA EM FAVOR DE DOIS DOS HERDEIROS. PRETENSÃO FUNDADA EM DOCUMENTO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO "A QUO", JUNTADO EM MOMENTO POSTERIOR Á DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.